Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-41.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000468-41.2025.8.11.9005
IMPETRANTE: HUGO GOMES DA ROCHA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE PROVAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A CONDIÇÃO FINANCEIRA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita, julgando o recurso inominado deserto e denegando seu seguimento.
2. O impetrante alega não possuir condições de arcar com as custas processuais, requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, em especial a comprovação de hipossuficiência econômica da parte impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado deve prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
5. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a simples declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão automática da gratuidade da justiça, sendo necessária a análise dos elementos constantes nos autos que comprovem a situação financeira do requerente.
6. No caso, o impetrante não apresentou documentos comprobatórios da sua condição financeira, como comprovação de renda, despesas mensais ou outros elementos que pudessem evidenciar sua alegada hipossuficiência econômica.
7. A ausência de tais elementos impede o reconhecimento do direito líquido e certo à gratuidade da justiça, conforme entendimento consolidado por esta e. Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Segurança denegada.
Tese de julgamento: “1. A concessão de gratuidade da justiça exige a comprovação da hipossuficiência econômica do requerente, não bastando a simples alegação de incapacidade financeira”.
__________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, LXXIV; Código de Processo Civil, art. 99, §2o.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000468-41.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), HUGO GOMES DA ROCHA - CPF: 041.942.282-00 (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Wagner Plaza Machado Junior (IMPETRADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025